Tribunal: TJMT
Processo: 8010320-11.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos.
Feito suspenso em virtude do Tema 972/STJ (REsp 1.639.320-SP), o qual fora julgado com certidão de trânsito em julgado.
À Secretaria para as providências.
Intimem-se as partes para ciência, prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator